Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma do índice de correção monetária e dos juros fixados na sentença.

2 – Cláusula penal. Atraso na entrega do imóvel. De acordo com a cláusula 13.7.1 do contrato de promessa de compra e venda (ID 22750479), em caso de atraso na entrega do imóvel, após vencer o prazo de tolerância, a promitente vendedora pagará ao promitente comprador a importância equivalente a 1% (um por cento) ao mês “pro-rata-die”, do que já tiver sido pago do preço da unidade. O prazo final para a entrega do imóvel seria no dia 26/08/2017, já computado o período de tolerância. Todavia, a entrega das chaves apenas ocorreu no dia 19/03/2018, o que resultou em um atraso de 6 meses de 26 dias. Assim, tendo em vista que a autora pagou R$ 216.310,00, é cabível a condenação do réu em pagar à autora o equivalente a 1% ao mês sobre o valor pago, a título de cláusula penal expressamente prevista no contrato, o que corresponde ao montante de R$ 14.853,28.

3 – Correção monetária. Juros de mora. Conforme o art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, será fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de atraso na entrega do imóvel, deve-se aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção monetária. Sentença que se reforma para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W